Tribunal: TRF3
Processo: 5000682-22.2018.4.03.6141
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
30/366)

5000682-22.2018.4.03.6141

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A UNIÃO FEDERAL POR MEIO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – MCT. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE NÃO COMPROVADOS. DECISÃO QUE REJEITOU A PETIÇÃO INICIAL MANTIDA.

- O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE ajuizou a presente ação civil pública em face de TÉRCIO AUGUSTO GARCIA JÚNIOR em razão do descumprimento dos termos do Convênio no 01.0013.00/2010 (SICONV No 733662/2010), celebrado com a União Federal por meio do Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT, o que teria causado prejuízo ao erário no importe de R$ 269.925,04, segundo atualização até 21.09.2015. Atribui-se ao réu a prática de atos de improbidade consistentes em não apresentar as contas do convênio e gerir com incúria e desídia os recursos públicos recebidos da União Federal pelo Município de São Vicente.

- Segundo o MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, em sua inicial, os atos cometidos pelo re

Inteiro teor:
30/366)

5000682-22.2018.4.03.6141

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A UNIÃO FEDERAL POR MEIO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – MCT. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE NÃO COMPROVADOS. DECISÃO QUE REJEITOU A PETIÇÃO INICIAL MANTIDA.

- O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE ajuizou a presente ação civil pública em face de TÉRCIO AUGUSTO GARCIA JÚNIOR em razão do descumprimento dos termos do Convênio no 01.0013.00/2010 (SICONV No 733662/2010), celebrado com a União Federal por meio do Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT, o que teria causado prejuízo ao erário no importe de R$ 269.925,04, segundo atualização até 21.09.2015. Atribui-se ao réu a prática de atos de improbidade consistentes em não apresentar as contas do convênio e gerir com incúria e desídia os recursos públicos recebidos da União Federal pelo Município de São Vicente.

- Segundo o MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, em sua inicial, os atos cometidos pelo requerido estão disciplinados na Lei de improbidade, em especial, nos artigos 10, caput, 11, caput, e 12, II e III, todos, da Lei no 8.429/92.

- No caso do art. 10, da Lei no 8.429/92, o pressuposto para tipificação do ato de improbidade é a ocorrência de lesão ao erário. Ademais, o dispositivo exige a comprovação do elemento subjetivo (dolo ou culpa) do agente e o nexo de causalidade entre sua ação/omissão e o respectivo dano.

- Já no art. 11 da lei de improbidade, o pressuposto essencial para configuração do ato de improbidade é a violação aos princípios da Administração Pública, independente do enriquecimento ilícito ou de lesão ao erário. A violação aos princípios deve ser conjugada com a comprovação do dolo do agente e o nexo de causalidade entre ação/omissão e a respectiva ofensa ao princípio aplicável à Administração.

- Após análise do conjunto probatório, verifica-se que as denúncias feitas contra o falecido TÉRCIO AUGUSTO GARCIA JÚNIOR não são verídicas. Nesse sentido, conforme restou consignado em primeira instância, não há nenhum elemento concreto que enseje o reconhecimento do elemento subjetivo – culpa ou dolo – nas condutas imputadas ao réu na gestão do convênio destinado à “implantação de uma Unidade com Tecnologia em Reciclagem de Coco” quando era prefeito de São Vicente.

- Apelações improvidas.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000682-22.2018.4.03.6141

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO VICENTE, UNIAO FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: DUILIO ROSANO JUNIOR - SP272858-A

APELADO: ESPÓLIO DE TÉRCIO AUGUSTO GARCIA JUNIOR - C.P.F. 038.555.288-29

REPRESENTANTE: MARCIA REGINA CARDOSO PAPA GARCIA, DANIEL PAPA GARCIA

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000682-22.2018.4.03.6141

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO VICENTE, UNIAO FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: DUILIO ROSANO JUNIOR - SP272858-A

APELADO: ESPÓLIO DE TÉRCIO AUGUSTO GARCIA JUNIOR - C.P.F. 038.555.288-29

REPRESENTANTE: MARCIA REGINA CARDOSO PAPA GARCIA, DANIEL PAPA GARCIA

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas pela UNIÃO e pelo MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE visando a reforma da decisão que, em sede de ação civil pública, rejeitou a inicial, nos termos do art. 17, 8o, da Lei n o 8.429/92.

A UNIÃO e o MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, em suas apelações, requerem o recebimento da inicial e o regular prosseguimento do feito, explicando que os atos descritos na inicial configuram improbidade administrativa por violação aos princípios da administração pública e dano ao erário.

Subiram os autos a este Egrégio Tribunal Regional Federal.

Com vista à Procuradoria Regional da República da 3a Região, foi ofertado o parecer, com manifestação pelo provimento aos apelos, para que seja recebida a inicial, com o consequente prosseguimento ao feito.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000682-22.2018.4.03.6141

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO VICENTE, UNIAO FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: DUILIO ROSANO JUNIOR - SP272858-A

APELADO: ESPÓLIO DE TÉRCIO AUGUSTO GARCIA JUNIOR - C.P.F. 038.555.288-29

REPRESENTANTE: MARCIA REGINA CARDOSO PAPA GARCIA, DANIEL PAPA GARCIA

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A UNIÃO e o MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE interpuseram recursos de apelação visando a reforma da r. sentença que, em sede de ação civil pública, rejeitou a inicial, nos termos do art. 17, 8o, da Lei n o 8.429/92.

Os apelantes requerem o recebimento da inicial e o regular prosseguimento do feito, explicando que os atos descritos na inicial configuram improbidade administrativa por violação aos princípios da administração pública e dano ao erário.

Pois bem.

Ressalto, de imediato, que ocorreu o óbito de TÉRCIO AUGUSTO GARCIA JÚNIOR. Houve a regularização do polo passivo.

Já no mérito, a Constituição Federal, em seu artigo 37, determina que "a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência". Assim, a relação entre o dever da Administração Pública de atuar e o fim almejado pela lei não podem afastar o respeito à lealdade e à boa fé, conceitos constituintes do princípio da moralidade.

O § 4o, do referido artigo, por sua vez, define que "os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível".

No meu entender, a probidade administrativa abrange a noção de moralidade administrativa e, assim sendo, toda conduta que atente contra a moralidade administrativa constitui-se, na verdade, em ato configurador de improbidade. No entanto, nem todo ato de improbidade administrativa configura infração à moralidade administrativa. Desta forma, a improbidade é ato de violação à moralidade administrativa e a outros princípios e regras da Administração Pública, expressos ou implícitos, conforme previsão em lei específica.

No intento de regulamentar a previsão constitucional e coibir efetivamente a prática de atos de improbidade, foi promulgada a Lei no 8.429/92, que disciplinou os atos de improbidade administrativa, os sujeitos ativos e passivos, as sanções cabíveis, bem como os procedimentos administrativos e judiciais aplicáveis.

A Lei no 8.429/92, ao definir a tipificação dos atos de improbidade administrativa, instituiu termos genéricos e abrangentes para a definição e qualificação das condutas ímprobas, agrupando-os em três categorias, conforme o bem jurídico atingido: atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito, atos de improbidade que causam prejuízo ao erário e atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública.

Os atos de improbidade, que acarretam enriquecimento ilícito, previstos nos art. 9a, da Lei 8.429/92, referem-se à obtenção de qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandado, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1o da lei de improbidade administrativa. Os atos que causam prejuízo ao erário, consagrados no art. 10 da Lei 8.429/92, relacionam-se à ação ou omissão, dolosa ou culposa, que acarreta perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres da Administração Pública e demais entidades mencionadas no art. 1o, da lei de improbidade administrativa. Constitui ato de improbidade administrativa, ainda, a conduta, comissiva ou omissiva, que contraria princípios da Administração Pública, em desconformidade com os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, na forma do art. 11, da Lei 8.429/92.

Com relação aos sujeitos passivos, estes estão elencados no art. 1o, da Lei no 8.429/9, e correspondem às pessoas jurídicas titulares do patrimônio público violado ou lesado pelo ato de improbidade administrativa, sejam elas pertencentes à administração direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, Estados ou Municípios, ou, ainda, empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual. De acordo com o parágrafo único do art. 1o, da Lei no 8.429/92, também estão sujeitos às penas da lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio da entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio, restando restrita a sanção patrimonial nestes casos, à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos.

Por outro lado, os sujeitos ativos (os responsáveis pelas condutas lesivas à Administração Pública) são os agentes públicos ou terceiros. O art. 2o, da Lei de improbidade Administrativa, define o agente público como sendo todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades públicas da Administração Direta e Indireta. Da mesma forma, a Lei no 8.429/92 teve o cuidado de apresentar, em seu art. 3o, a definição dos terceiros que estão sujeitos às suas disposições, ou seja, todos aqueles que, mesmo não sendo agentes públicos, induzam ou concorram para a prática do ato ímprobo ou dele se beneficiem sob qualquer forma direta ou indireta.

No tocante às penas, o artigo 37, § 4o, da Constituição Federal, de forma taxativa, fixou as penalidades para os agentes que praticarem ato de improbidade administrativa (suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário). Essas sanções possuem natureza civil e, conforme destacado expressamente na Constituição, não excluem as sanções penais eventualmente previstas em lei para a mesma conduta. O dispositivo constitucional definiu, ainda, que essas sanções devem ser aplicadas "na forma e gradação previstas em lei". As sanções da Lei no 8.249/92 não são, obrigatoriamente, aplicadas de forma cumulativa e devem guardar relação com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na fixação das penas, deverá o julgador dosar as mesmas, levando em conta a extensão do dano causado, a gravidade da conduta e a intensidade do elemento subjetivo do agente.

Neste sentido: "A aplicação das sanções da Lei no 8.429/92 deve ocorrer à luz do princípio da proporcionalidade, de modo a evitar sanções desarrazoadas em relação ao ato ilícito praticado, sem, contudo, privilegiar a impunidade. Para decidir pela cominação isolada ou conjunta das penas previstas no artigo 12 e incisos, da Lei de improbidade Administrativa, deve o magistrado atentar para as circunstâncias peculiares do caso concreto, avaliando a gravidade da conduta, a medida da lesão ao erário, o histórico funcional do agente público etc." (STJ, RESP no 300184, Rel. Min. Franciulli Netto, 2a Turma, DJ de 03/11/2003, p. 291).

Posto isto, anote-se que, no caso dos autos, o MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE ajuizou a presente ação civil pública em face de TÉRCIO AUGUSTO GARCIA JÚNIOR em razão do descumprimento dos termos do Convênio no 01.0013.00/2010 (SICONV No 733662/2010), celebrado com a União Federal por meio do Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT, o que teria causado prejuízo ao erário no importe de R$ 269.925,04, segundo atualização até 21.09.2015. Atribui-se ao réu a prática de atos de improbidade consistentes em não apresentar as contas do convênio e gerir com incúria e desídia os recursos públicos recebidos da União Federal pelo Município de São Vicente.

Segundo o MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, em sua inicial, os atos cometidos pelo requerido estão disciplinados na Lei de improbidade, em especial, nos artigos 10, caput, 11, caput, e 12, II e III, todos, da Lei no 8.429/92, in verbis:

"Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente:

(...)

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

(...)

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

(...)

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

(...)

Parágrafo único." Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente."

No caso do art. 10, da Lei no 8.429/92, o pressuposto para tipificação do ato de improbidade é a ocorrência de lesão ao erário. Ademais, o dispositivo exige a comprovação do elemento subjetivo (dolo ou culpa) do agente e o nexo de causalidade entre sua ação/omissão e o respectivo dano.

Já no art. 11 da lei de improbidade, o pressuposto essencial para configuração do ato de improbidade é a violação aos princípios da Administração Pública, independente do enriquecimento ilícito ou de lesão ao erário. A violação aos princípios deve ser conjugada com a comprovação do dolo do agente e o nexo de causalidade entre ação/omissão e a respectiva ofensa ao princípio aplicável à Administração.

Após análise do conjunto probatório, entendo que de que as denúncias feitas contra o falecido TÉRCIO AUGUSTO GARCIA JÚNIOR não são verídicas.

Nesse sentido, conforme restou consignado em primeira instância, não há nenhum elemento concreto que enseje o reconhecimento do elemento subjetivo – culpa ou dolo – nas condutas imputadas ao réu na gestão do convênio destinado à “implantação de uma Unidade com Tecnologia em Reciclagem de Coco” quando era prefeito de São Vicente.

Embora efetivamente as contas finais do convênio não tenham sido apresentadas no prazo assinalado no instrumento assinado pelas partes, foram efetivamente prestadas e analisadas pela parte concedente. Ainda que não aprovadas em sua integralidade, nota-se que o descumprimento do convênio, segundo apurado pela administração, não tem qualquer referência com o atraso na prestação de contas.

Também não se pode atribuir má fé, culpa, incúria ou desídia do réu na gestão do convênio na medida em que, previsto seu término para fevereiro/2011, foi solicitada prorrogação antes disso, em janeiro/2011, sequer apreciada integralmente na instância administrativa. Outrossim, insta salientar que: a) foi requerida pelo Município a aprovação das contas referidas à etapa I do projeto (capacitação de gestores, operadores e artesãos, assim como divulgação e educação ambiental), única reprovada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), e justificado que a capacitação a que se incumbiu somente foi possível após a instalação de máquinas e a construção do galpão, correspondente à etapa 2 do projeto e que foi inteiramente cumprida segundo análise do concedente (MCTI); b) foi recolhido pelo convenente (município) o montante de cerca de R$ 11 mil referentes aos rendimentos devidos pela ausência de utilização de conta bancária específica para o convênio, tão logo lhe foi solicitado; e c) não há descrição individualizada de conduta do réu que indicasse má fé ou malbaratamento dos recursos, ou meros indícios de inércia em face das ações que efetivamente pudessem ser atribuídas a um prefeito, como a assinatura das contas elaboradas pelo corpo técnico da administração municipal ou a análise de requerimentos e solicitações durante a execução do convênio.

Cumpre frisar que o MCTI exige a devolução do valor integral do convênio, conquanto aprovada integralmente a etapa 2 do projeto, correspondente a mais de 90% do seu custo, e justificou sua conclusão porque foram capacitadas cerca de 16% do número de pessoas previsto no plano de trabalho. Todavia, não foram explicitados nos relatórios e vistoria técnica a análise dos procedimentos de divulgação do projeto que pudessem explicar, por exemplo, uma adesão de interessados aquém da esperada pelo projeto, ou uma investigação das razões da baixa oferta do resíduo (cascas de coco) necessário para a confecção de artesanato e de outros produtos.

Nesse sentido, o insucesso do projeto, por si só, não basta para o reconhecimento de ato de improbidade, seja porque não apresentado sequer um indício de que a conduta do ex-prefeito tenha causado prejuízo ao erário, seja em razão de não haver sido discriminada a conduta ímproba, seja ainda porque a improbidade requer, a um só tempo, a demonstração da gravidade da conduta e o elemento subjetivo da culpa.

Diante do exposto, nego provimento aos recursos de apelação interpostos pela UNIÃO e pelo MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Apelações interpostas pela UNIÃO e pelo MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE para obter a reforma da decisão que, em sede de ação civil pública, rejeitou a inicial, nos termos do art. 17, 8o, da Lei n o 8.429/92. Argumentam que os atos descritos na inicial (descumprimento dos termos do Convênio no 01.0013.00/2010 SICONV No 733662/2010, celebrado com a União Federal por meio do Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT, o que teria causado prejuízo ao erário no importe de R$ 269.925,04, segundo atualização até 21.09.2015.) configuram improbidade administrativa por violação aos princípios da administração pública e dano ao erário.

A eminente Des. Fed. Mônica Nobre negou provimento aos recursos por entender que não restou demonstrada má-fé, culpa, incúria ou desídia do réu na gestão do convênio. Com a devida vênia, divirjo.

Primeiramente, o decisum deve ser submetido ao reexame necessário, à semelhança do que se verifica no manejo da ação popular, aplicada por analogia a Lei no 4.717/65, em razão da interpretação sistemática e teleológica do microssistema de tutela dos interesses coletivos e difusos, nos termos de seu artigo 19, verbis:

"Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente, caberá apel ação , com efeito suspensivo". (Red ação dada pela Lei no 6.014/73).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO NO STJ DE QUE O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DEVE SER APLICADO SUBSIDIARIAMENTE À LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO ART. 19 DA LEI 4.717/1965. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Município de Vieiras contra Juvenal Soares Duarte, objetivando a condenação do réu por ter deixado que prescrevessem, durante o seu mandato, as dívidas de IPTU e ISS relativas aos anos de 1999 e 2000.

2. O Juiz de 1o Grau julgou improcedente o pedido e afirmou que a sentença estava sujeita ao reexame necessário.

3. O Tribunal a quo não conheceu da remessa oficial.

4. É pacífico o entendimento no STJ de que o Código de Processo civil deve ser aplicado subsidiariamente à Lei de Improbidade Administrativa. Assim, é cabível o reexame necessário na ação de Improbidade Administrativa, nos termos do artigo 496 do CPC/2015.

5. No mais, por "aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei no 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário " (REsp 1.108.542/SC, Rel. Ministro Castro Meira, j. 19.5.2009, DJe 29.5.2009).

6. Recurso Especial provido para anular o v. acórdão recorrido e determinar a devolução dos autos para o Tribunal de origem a fim de prosseguir no julgamento.

(RESP - 1613803 2016.01.84669-3, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:07/03/2017 - grifo nosso)

Assentado o cabimento do reexame necessário, destaco a conduta atribuída ao ex-prefeito pelo MPF:

O convênio tinha sua vigência inicial da data da assinatura (25.06.2010) até 25.02.2011 (CLÁUSULA OITAVA - ID 5054732 - pág. 19). No dia 02.07.2010 a União efetuou o repasse da importância pactuada (R$ 170.000,00) ao Município de São Vicente, por meio da ordem bancária 2010B802721 (id 5054732) Ocorre, porém, que com o término da vigência do Convênio (24.04.20111) o requerido não apresentou a prestação de contas final, cujo prazo se expirou em 24.05.2011. E, pelo que se depreende dos documentos anexados, além de não prestar contas, o Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação, realizou vistoria in loco que resultou no Relatório de Visita Técnica no 45/2013, de 27/06/2013 (id 5054732 - Pág. 34) e concluiu que o convênio não foi executado com regularidade, e que os recursos liberados não foram geridos em conta bancária específica do convênio. Em 23.04.2013 o Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação expediu notificação determinando a apresentação da prestação de contas ou a devolução dos recursos repassados (id 5054732 - pág 23). Entretanto, o mandato do ex prefeito TERCIO já havia terminado e o Município estava sob nova administração. Devido a não apresentação da Prestação de Contas final, a área técnica sugeriu a instauração de Tomada de Contas Especial, e em 27.08.2014 a Prefeitura, que conforme já ressaltado acima estava sob nova administração, comunicou a inserção no sistema SINCOV da prestação de contas. Contudo, o Ministério concluiu que a execução física do objeto do convênio, seus objetivos e resultados esperados não foram alcançados e notificou a Prefeitura para proceder a devolução do valor repassado (id 5054732 - pág. 29/41). E, como os valores não foram devolvidos aos cofres da União, em 09.11.2015 efetivou-se a inclusão do Município no Cadastro de Inadimplentes do SIAFI (id 5054732 - pág. 39). Pois bem. No caso, os elementos de prova coligidos nos autos demonstram que o requerido TERCIO, na condição de Prefeito à época dos fatos e responsável pela assinatura, condução e execução do Convênio 01.0013.00/2010 (SICONV N. 733662/2010) não cumpriu, como seria de rigor, os termos do citado Convênio. Segundo se constata pelos Pareceres e emitidos pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (id 5054732 - pág. 29/40), o requerido não depositou na conta específica do Convênio o valor integral da contrapartida assumida na CLÁUSULA QUINTA, SUBCLÁUSULA SEGUNDA (R$ 15.270,70 - id 5054732 - pág. 18). E por deixar de efetuar o depósito da contrapartida financeira na integralidade, passou, então, a ser obrigado, nos termos da CLÁUSULA TERCEIRA, XIII) a recolher à conta do Concedente os valores referentes aos rendimentos da importância da contrapartida assumida e não depositada, apurados pelo MCT em R$ 11.142,92 (id 5054732 - pág. 33). Contudo, referido valor não foi recolhido à conta do Concedente. Além dessas irregularidades, restou constatado que o requerido não geriu os recursos liberados em conta bancária específica do convênio, bem como deixou de prestar as contas final no término do citado Convênio, causando prejuízo ao erário, no importe de R$ 244.044,94 (duzentos e quarenta e quatro mil, quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), valores atualizados até 12.01.2015, conforme Parecer Financeiro no 238/2015, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (id 5054732 - pág. 28/40). Vale ressaltar que, além do dano ao erário acima ressaltado, o descumprimento das cláusulas contratuais do citado Convênio pelo requerido, frustrou em absoluto a consecução dos objetivos conveniados, se é certo que o Ministério da Ciência e Tecnologia concluiu que as ações realizadas não alcançaram plenamente os resultados estabelecidos quando da assinatura do Termo de Referência do citado Convênio, entre eles o aumento da oferta de trabalho como consequência da implantação do beneficiamento do coco verde no Município de São Vicente. (ID 43659137)

É incontroverso que o réu não prestou contas no prazo (24/05/2011 – cláusula sexta do convênio), as quais somente foram apresentadas na gestão posterior, em 27/08/2014, depois de instada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (concedente). Ademais, não obstante a defesa apresentada pelo ente municipal, por meio do ofício 508/2015 –CGRL, de 22/09/2015, o MCTI notificou-o para devolver aos cofres da União o montante integral do acordo (cento e setenta mil reais) por não aceitar as justificativas apresentadas, o que caracteriza o dano ao erário. Outrossim, a gestão dos recursos não ocorreu em conta bancária específica, conforme previsão contratual, tampouco houve o repasse da contrapartida municipal. Por fim, os resultados acordados não foram alcançados:

“Quanto à oferta de vagas de emprego, durante a vista técnica se verificou que apenas 04 (quatro) pessoas provindas da Cooperativa trabalhavam no beneficiamento da fibra de casca de coco verde, principalmente por causa da pouca oferta do resíduo, que era de apenas 02 carrinhos de supermercado, ao contrário das 30 toneladas/dia previstas quando da apresentação do projeto em questão (§ 23, fl. 376). Fato que nos impede de avaliar positivamente o impacto deste convênio na sociedade, com a qual se esperava cooperar para o seu desenvolvimento social e econômico com maior eficácia.

Quanto aos produtos manufaturados fabricados a partir da palha do coco, ao contrário do que se esperava, não há registro que estes produtos tenham sido produzidos com o material resultante do beneficiamento do coco. Isto frustra as expectativas de desenvolvimento socioeconômico criadas na apresentação da Proposta, quando se aborou o item “Público alvo e beneficiário do projeto” (fl. 35), no qual foi apresentada a expectativa que os “produtos a serem fabricados, como vasos e artesanatos diversos, terão como vase a geração de renda para famílias que estão em situação de pobreza”.

À vista dos fatos mencionados, entendo que não se pode descartar de plano a desídia, incúria e a culpa na gestão dos termos do convênio e dos respectivos recursos, tampouco afirmar que o fracasso do projeto não foi o resultado direto ou indireto da sua condução negligente. Impõe-se dar às partes a oportunidade de demonstrarem as respectivas argumentações, o que demanda a abertura da instrução.

Ante o exposto, dou provimento ao apelo, a fim de reformar a sentença que rejeitou a inicial, inclusive como consequência do reexame necessário, e determinar o regular prosseguimento da ação civil pública.

É como voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A UNIÃO FEDERAL POR MEIO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – MCT. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE NÃO COMPROVADOS. DECISÃO QUE REJEITOU A PETIÇÃO INICIAL MANTIDA.

- O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE ajuizou a presente ação civil pública em face de TÉRCIO AUGUSTO GARCIA JÚNIOR em razão do descumprimento dos termos do Convênio no 01.0013.00/2010 (SICONV No 733662/2010), celebrado com a União Federal por meio do Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT, o que teria causado prejuízo ao erário no importe de R$ 269.925,04, segundo atualização até 21.09.2015. Atribui-se ao réu a prática de atos de improbidade consistentes em não apresentar as contas do convênio e gerir com incúria e desídia os recursos públicos recebidos da União Federal pelo Município de São Vicente.

- Segundo o MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, em sua inicial, os atos cometidos pelo requerido estão disciplinados na Lei de improbidade, em especial, nos artigos 10, caput, 11, caput, e 12, II e III, todos, da Lei no 8.429/92.

- No caso do art. 10, da Lei no 8.429/92, o pressuposto para tipificação do ato de improbidade é a ocorrência de lesão ao erário. Ademais, o dispositivo exige a comprovação do elemento subjetivo (dolo ou culpa) do agente e o nexo de causalidade entre sua ação/omissão e o respectivo dano.

- Já no art. 11 da lei de improbidade, o pressuposto essencial para configuração do ato de improbidade é a violação aos princípios da Administração Pública, independente do enriquecimento ilícito ou de lesão ao erário. A violação aos princípios deve ser conjugada com a comprovação do dolo do agente e o nexo de causalidade entre ação/omissão e a respectiva ofensa ao princípio aplicável à Administração.

- Após análise do conjunto probatório, verifica-se que as denúncias feitas contra o falecido TÉRCIO AUGUSTO GARCIA JÚNIOR não são verídicas. Nesse sentido, conforme restou consignado em primeira instância, não há nenhum elemento concreto que enseje o reconhecimento do elemento subjetivo – culpa ou dolo – nas condutas imputadas ao réu na gestão do convênio destinado à “implantação de uma Unidade com Tecnologia em Reciclagem de Coco” quando era prefeito de São Vicente.

- Apelações improvidas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, na sequência do julgamento, a Quarta Turma, por maioria, decidiu negar provimento aos recursos de apelação interpostos pela UNIÃO e pelo MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram os Des. Fed. MARCELO SARAIVA, MARLI FERREIRA e Des. Fed. SOUZA RIBEIRO (convocado nos termos dos artigos 53 e 260 do RITRF3), vencido o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE, que dava provimento ao apelo, a fim de reformar a sentença que rejeitou a inicial, inclusive como consequência do reexame necessário, e determinar o regular prosseguimento da ação civil pública. Fará declaração de voto o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE. , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.